Tribunal: TJDFT
Processo: 0713238-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713238-19.2023.8.07.0018 RECORRENTE: NEIDE CRISTINA ALVES SILVA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. DECADÊNCIA. LEI 9.784/99. PRAZO RESPEITADO. REJEIÇÃO. ANULAÇÃO DA NOMEAÇÃO E POSSE. AUTOTUTELA. REGULARIDADE. OFENSA A PRINCÍPIOS. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. RECONDUÇÃO AO CARGO ANTERIOR. LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. 1. Se verificado o respeito ao prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 entre a nomeação e posse da candidata - com a abertura do processo administrativo com a suspensão do prazo - e o ato que anulou a nomeação e posse, afasta-se a decadência. 2. A Administração Pública deve, diante da percepção de irregularidade em certame, em observância ao princípio da autotutela, anular os atos eivados de vícios, o que se evidenciou nos autos com a anulação da nomeação e da posse da candidata, não havendo nulidade a ser reconhecida, mormente quando se garantiu à candidata a ampla defesa e o contraditório. 3. Não há ofensa aos princípios da confiança, boa-fé e da segurança jurídica se o ato de anular a nomeação e posse foi realizado em observância à legalidade estrita. 4. Se não há ato ilícito na conduta da administração pública em anular a nomeação e a posse da candidata, ante a constatação de irregularidade, não há dano moral a ser indenizado. 5. A recondução da servidora estável ao antigo cargo que ocupava não se evidencia na hipótese de invalidação da posse em razão de decisão administrativa, ex vi do art. 37 da Lei Complementar n. 840/2011, especialmente quando não há prova de que a servidora era estável no cargo anterior. 6. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos artigos 489 e 674, ambos do Código de Processo Civil, 1o, inciso III, 37, 41, §1o, incisos II e III, e 54, §§1o e 2o, todos da CF, sustentando que o acórdão recorrido deixou de apreciar os argumentos trazidos pela insurgente no seu recurso de apelação, desrespeitando o princípio do duplo grau de jurisdição. Aduz ser efetiva e estável no serviço público, razão pela qual não pode perder o cargo por ausência de motivação. Sustenta ter transcorrido o prazo decadencial de 5 anos para que a Administração Pública anulasse o ato administrativo tido como nulo. Argumenta que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas em edital, possui direito líquido e certo à nomeação. Pede, por fim, a sua reintegração no cargo de professora ou, subsidiariamente, o retorno ao cargo anteriormente ocupado pela autora sendo esse de Auxiliar de Educação: merendeira, cargo esse que a autora não pode acumular com o cargo de professora. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJRJ, TJGO e STJ para demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange ao suposto malferimento ao artigo 674 do CPC, porquanto a matéria disciplinada no referido dispositivo não guarda pertinência com as razões recursais e está dissociada do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia, considerando a ausência de pertinência temática, atraindo o óbice da Súmula n.o 284 do STF, por analogia.” (AgInt no AREsp n. 2.554.180/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 37, 41, §1o, incisos II e III, e 54, §§1o e 2o, todos da CF, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003